Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-42.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006661-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR ALVES DE SOUZA - CPF: 002.442.391-26 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4º, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. O apelante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Higor Alves De Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1006661-42.2018.8.11.0041, opostos em face de Iuni Unic Educacional Ltda, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar o requerido a pagar a quantia de R$55.727,57 (cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) – referente às parcelas do período de 10/10/2016 à 12/12/2016, e do acordo de n° 10091864 referente ao período de 10/11/2016 à 10/04/2017 –, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de multa contratual de 2% e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada obrigação. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC (ID 67485526).

Irresignado, o réu/apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, ocasião em que também requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 67485528).

As contrarrazões ao recurso aportaram aos autos, pugnando pelo seu desprovimento (ID 67485530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA DESERÇÃO DO RECURSO)

Eminentes Pares:

Em suas razões recursais, o apelante aduziu não possuir condições de arcar com as custas e despesas do processo, razão pela qual requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sendo assim,
o recorrente foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça,

no prazo de 05 (cinco) dias (ID 69074458), contudo,
apenas peticionou nos autos alegando que
“atualmente com toda a renda comprometida para se viabilizar em sua residência médica em psiquiatria na cidade de Porto Alegre/RS, cujo a qual não possui remuneração, sendo obrigado

nos espaços e tempos disponíveis da residência realizar plantões que servem única exclusivamente para se “bancar” em seu praticamente obrigatória qualificação profissional”
(ID 70821468).

O pedido foi indeferido, e, na mesma oportunidade, foi determinado que o apelante realizasse o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 71212961).

Devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo “in albis”, conforme certificado ao ID 74241994, sendo de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007, caput, do CPC, com o reconhecimento da deserção do recurso apresentado.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA.

OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.

A deserção conduz ao juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, circunstância que impede o exame das teses levantadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes. 2.
No caso sob exame, a ausência de recolhimento do preparo recursal se deu em função da negativa ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. De acordo com a jurisprudência desta Corte, negada a gratuidade da justiça, deve-se conceder ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo, antes de se negar conhecimento ao recurso por deserção
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 204.735/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Este Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL – PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – OCORRÊNCIA DA deserção –RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.O desprovimento do Agravo Regimental é medida que se impõe quando a decisão recorrida de não conhecimento do recurso do Agravo de Instrumento, encontra-se devidamente fundamenta e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso ante a deserção, nos termos do artigo 1007 do CPC
. (Ag 92297/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4º) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR deserção. 1.
A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção
. (Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Nesse contexto, diante da inércia do apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021